Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710882-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vitos etc., Considerando-se a certidão de ID 57565449, dando conta de "não consta da petição inicial outros endereços, além daqueles das tentativas frustradas de ID ́s 1498520206 e 151639602 dos autos em referência", determina-se a intimação do Distrito Federal - parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça endereço atual e viável, ou, querendo, requeira o que entender de direito. Após, conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator